Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 55 DA LEI No 9.099/95. 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, a embargante não alega a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, a existência de erro material em relação ao Acórdão. Na verdade, insurge-se contra a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação. Requer seja modificada a base de cálculo firmada no acórdão para 20%, conforme art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
2. A condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente sucumbente decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte porcento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
3. A aplicação do art. 85, §8o do CPC (apreciação equitativa) está afeta às causas nas quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observando o disposto nos incisos do § 2o, o que não é a hipótese dos autos.
4. Ademais, ao atuarem junto aos Juizados Especiais, que visam a solução de litígios de menor complexidade e valor econômico, os doutos advogados estão cientes de que as demandas têm um limite de valor mais baixo em comparação aos demais tribunais, o que, consequentemente, reflete no valor dos honorários de sucumbência.
5. Se o proveito econômico pretendido pelo recorrente vencido não é irrisório, os honorários devem ser fixados em 10% sobre esse valor. Na hipótese, o valor da condenação foi de R$ 4.990,00 e não pode ser considerado ínfimo o valor dos honorários de sucumbência arbitrados.
6. Nesse sentido: Acórdão 1963941, 0730886-81.2024.8.07.0016, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025, e Acórdão 1298417, 07615437920198070016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 18/11/202.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.